Tribunal: TJES
Processo: 0006633-78.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006633-78.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS RAMOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006633-78.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICOLAS RAMOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS POLICIAIS CORROBORADAS POR CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Nicolas Ramos da Conceição contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de drogas diversas, arma de fogo de calibre restrito com numeração suprimida, munições e dinheiro em espécie. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) verificar se há possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova por boletim unificado, auto de apreensão, laudos periciais de drogas e de arma de fogo.

A autoria se demonstra pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão do réu.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, salvo demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto (STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20/05/2025).

A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, somadas à presença de arma de fogo de calibre restrito com numeração raspada, munições e dinheiro, afastam por completo a destinação para consumo próprio, confirmando a finalidade comercial da conduta.

O pedido de redimensionamento da pena não prospera, pois a reprimenda foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento de causas de aumento, inexistindo interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob contraditório e sem indícios de má-fé, constituem prova idônea para a condenação por tráfico de drogas.

A diversidade, a expressiva quantidade de drogas e a apreensão de arma de fogo de calibre restrito com numeração raspada afastam a possibilidade de desclassificação para consumo pessoal.

Inexiste interesse recursal quando a pena é fixada no mínimo legal e já reconhecido o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006633-78.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICOLAS RAMOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NICOLAS

RAMOS DA CONCEIÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), para cumprimento no regime aberto, após realizada a detração.

Em razões recursais, a Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, o redimensionamento da pena imposta.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

Em seu parecer, a eminente Procuradora de Justiça Carla Stein manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, confirmando integralmente a sentença hostilizada.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2023, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 03 porções de substância análoga a Skank, 17 pinos de substância análoga a cocaína, 23 buchas e 179 pedaços de substância análoga e maconha, além de também manter em depósito uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9 mm Parabellun, número de série raspada, 31 munições CBC, calibre 9 mm Parabellun, dois carregadores sobressalente de pistola e R$125,00 em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico e laudo de exame de arma de fogo e material. Tais elementos são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato típico.

Quanto à autoria, esta se encontra bem delineada nos autos, consubstanciada nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência, aliados à confissão do réu em juízo.

Os agentes relataram que o apelante exercia função de gerência no tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 3, vinculado a facção criminosa, sendo flagrado na posse de vasta quantidade de entorpecentes, arma de fogo e acessórios compatíveis com a atividade ilícita.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e ausente indício de má-fé, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, cabendo à Defesa o ônus de infirmar sua credibilidade, o que não ocorreu no caso concreto (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, a tese absolutória não prospera.

No tocante à desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, também não há amparo.

A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas – 3 porções de “skank”, 17 pinos de cocaína, 23 buchas e 179 pedaços de maconha – aliadas à apreensão de arma de fogo calibre 9 mm com numeração suprimida, 31 munições e dois carregadores, além de quantia em espécie, afastam por completo a possibilidade de destinação para consumo próprio, evidenciando inequívoca finalidade comercial.

Assim, correta a manutenção da condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, observa-se que a sentença já fixou a reprimenda em patamar mínimo legal, afastando causas de aumento indevidas e reconhecendo o tráfico privilegiado, de modo que inexiste interesse recursal no ponto, como bem destacado no parecer ministerial.

Portanto, não há razão para reforma da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.